Tribunal: TJDFT
Processo: 0717641-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717641-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Leni Gaspar Agravado: Fortec Construtora Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Leni Gaspar contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0710142-92.2020.8.07.0020, assim redigida: “A parte ré interpõe embargos declaratórios por meio da petição ID 89323267, alegando, em síntese, incompetência absoluta do juízo para processamento e julgamento da causa, argumentando que o imóvel, objeto do litígio, está situado em outra Região Administrativa do Distrito Federal. Aduz, além disso, contradição na decisão, ID 76684019, que determinou a realização de audiência de conciliação por vídeo-conferência, autorizando o comparecimento facultativo das partes, sem incidência de multa, haja vista o estado pandêmico e, após, em ato decisório distinto, ID 84531282, fixou a coima em desfavor da parte ré, ante à ausência ao ato processual. Denota-se da certidão de ônus anexada ao ID 69721413 que o imóvel, objeto do pedido deduzido na inicial, localiza-se na QS 05, Rua 310, lotes 4 e 6, apt. 204 e vaga de garagem. Com efeito, a Lei Complementar do Distrito Federal no 958, de 20 de dezembro de 2019, que define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, estabelece que as quadras QS 01 à QS11 integram o Areal, sendo Região Administrativa de Taguatinga. Assim, com relação à arguição de incompetência, tendo em conta que o imóvel está na QS 05, não há falar-se em incompetência absoluta do juízo em razão da situação da coisa. No que se refere à imposição da multa, razão assiste à parte ré, verificando-se a exclusão excepcional da incidência da pena administrativa, em razão do não comparecimento à audiência designada por vídeo-conferência. Portanto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração interpostos pela parte ré, tão somente para excluir a multa derivada do não comparecimento à audiência. Por fim, registre-se que, nada obstante a ausência da parte ré ao ato processual, iniciou-se o prazo de defesa que, frise-se transcorreu sem manifestação. Cumpra-se a parte final do ato decisório ID 87557229, tornando os autos conclusos para sentença.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26122440), em síntese, que o Juízo singular é incompetente para julgar o mérito, pois a causa de pedir diz respeito a bem imóvel situado na região administrativa de Águas Claras. Argumenta que é absoluta a competência fixada em razão da situação do bem imóvel. Assim, conclui que os autos do processo originário devem ser remetidos para a 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, por força da prevenção fixada pelo anterior recebimento da petição inicial. Acrescenta, ainda, que houve a indevida decretação da revelia, sem que fosse respeitada a regra prevista no art. 10 do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do agravo para que a decisão impugnada seja reformada, com a atribuição da competência em favor do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF. Pretende ainda que seja declarada a nulidade de todas as decisões proferidas nos autos. Requer, finalmente, a concessão da gratuidade de justiça. Sobreveio o despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstrasse sua hipossuficiência econômica (Id. 26218988). A recorrente reiterou a alegada condição de hipossuficiência econômica e destacou que a remuneração mensal por ela recebida corresponde a valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, tendo trazido a exame a cópia de seu contracheque (Id. 26499194 e Id. 26499195). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori. No presente caso as questões impugnadas pela recorrente envolvem discussão a respeito da decretação da revelia, bem como da definição do Juízo competente para processar e julgar a demanda A valoração da hipótese indica que há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. No entanto, a urgência abrange apenas a questão relativa à competência. Convém anotar que o art. 1015 do CPC não contempla a hipótese de revelia, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A mencionada questão também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, convém destacar que a exceção de incompetência deve ser suscitada no momento do oferecimento da defesa pelo demandado, questão que é regida pelo princípio da eventualidade, nos termos dos artigos 336 e 337, inc. II, do CPC. Por essa razão a eventual manifestação do demandado a respeito da incompetência, sem que tenham sido articuladas outras teses de defesa, não impede o reconhecimento da revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Assim, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à suposta incompetência do Juízo singular, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar o Juízo competente para o processamento da demanda, devendo ser ressaltado que a causa de pedir diz respeito à transferência da propriedade de bem imóvel. O foro competente para a ação fundada em direito real sobre bem imóvel é aquele onde está situada a coisa, nos termos do art. 47, caput, do CPC. Trata-se de hipótese de competência absoluta, ou seja, que não pode ser modificada pela manifestação de vontade das partes. No caso, o endereço do bem imóvel em questão foi indicado pelo demandante como “Rua 310, QS 5, Lotes 4 e 6, Bloco “E”, Ap. 204, Águas Claras-DF” (fl. 2, Id. 69721409 dos autos do processo originário). Ocorre que a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Distrito Federal – LUOS (Lei Complementar local no 948/2019), e anexos, estabelece que a quadra “QS 5” está inserida nas delimitações geográficas da região administrativa de Taguatinga. Assim, como bem pontuou o Juízo singular, a quadra indicada como “QS 5” não está situada em Águas Claras, mais precisamente no local conhecido como “Areal”. Por essa razão o Juízo singular é o competente para julgar a demanda originária. Diante desse contexto, o requisito da probabilidade do provimento do recurso não está satisfeito no caso em exame, pois a competência fixada em favor do Juízo singular está de acordo com a mencionada regra aplicável à hipótese. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 17 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator